Tribunal: TCU
Processo: 022.511/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8174/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e" e § 3o, e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 15 (quinze) dias, o prazo para atendimento às determinações contidas nos subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.4 do Acórdão 7423/2024-TCU-Segunda Câmara , a contar da data desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.511/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria das Graças Silva de Morais (XXX.496.844-XX). 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.